Tribunal: TJES
Processo: 0001182-42.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-42.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO GIOVANIO PAULUCIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado Espírito Santo em face de Paulo Giovânio Paulúcio imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Em sede de

sentença foi julgado o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, determino a realização das seguintes providências: a) a inscrição do réu no rol dos culpados; b) a expedição da competente guia de execução; c) a inscrição do requerido no sistema específico do Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do disposto no inciso III do art. 15 da CF/88; d) a expedição de ofício ao Instituto de Identificação Criminal, para os fins do art. 809 do CPP; e) a destinação dos bens apreendidos pela Autoridade Policial consoante previsão do Ofício Circular CGJ n.° 88/2012, do Código de Normas da CGJ/ES e do Manual de Bens Apreendidos do CNJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois a materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada pelo TC de fls. 3 a 21 e a palavra da vítima corroborada em juízo pelas demais provas, sendo que, a rigor, as infrações penais apuradas possuem natureza transeunte, de maneira que sua comprovação por prova material se mostra dispensável à luz do entendimento do TJES (0125259-87.2011.8.08.0012).

Insta ressaltar que, em Juízo, a vítima e a testemunha ouvida cuidaram de confirmar a ocorrência dos fatos tal qual narrado na denúncia, reafirmando que ocorreu a ameaça dolo­sa por parte do recorrente, e que foi séria e idônea, motivado pela divergência quanto a negativa de utilização de um fonte de água, em caráter compartilhado ou exclusivo.

Por fim, destaco que a palavra da vítima encontra especial relevo nos episódios como os descritos nos autos, praticados hodiernamente as ocultas, tendo como protagonistas do nefasto episódio apenas os ofendidos e seu algoz, devendo à sua versão dos fatos, mormente quando crível e corroborado pelos demais elementos de prova, ser atribuído foros de verdade.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)